Tribunal: TJBA
Processo: 8076236-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076236-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARCELO VINCENZO SARNO

Advogado(s)
:
LORENA MELO DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE COM INTERNAÇÃO CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a cobertura e autorização de internação de beneficiário com obesidade e comorbidades associadas, em unidade clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação de fazer é razoável diante das circunstâncias do caso; e (iii) a razoabilidade da astreinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela provisória de urgência se justifica pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015, demonstrados por meio de relatórios médicos que atestam a gravidade da condição do paciente, a contraindicação à cirurgia bariátrica e a urgência do tratamento clínico prescrito.

4.
A negativa de cobertura do plano de saúde mostra-se abusiva diante da natureza do tratamento, que visa preservar a saúde e a vida do paciente, e não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas pela Lei 9.656/98 e pelas normas da ANS, conforme precedentes do STJ (REsp 1.645.762/BA).

5.
O prazo de 48 horas fixado pelo juízo de origem revela-se exíguo para a operacionalização da internação, sendo razoável e proporcional sua ampliação para 5 dias, de modo a permitir o cumprimento da obrigação pela operadora sem comprometer a urgência do tratamento.

6.
A multa cominatória arbitrada no valor de R$ 500,00 por dia mostra-se adequada à finalidade coercitiva da medida e compatível com a capacidade econômica da parte, podendo ser revista apenas em caso de enriquecimento indevido, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 706.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A tutela provisória de urgência pode ser deferida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde, especialmente em casos de tratamento médico urgente e prescrito por profissional habilitado.” “
2.
O prazo fixado para cumprimento da obrigação deve observar a razoabilidade e a viabilidade administrativa da medida, mesmo diante da urgência do tratamento.” “
3.
A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer deve ser proporcional à obrigação e à capacidade econômica da parte, podendo ser revista apenas para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa ANS nº 428/2017, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.333.988/SP (TEMA 706), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO 8076236-65.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravado
MARCELO VINCENZO SARNO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA